Tribunal: TJDFT
Processo: 0700896-94.2023.8.07.0011
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DÉBITO INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para: “a) declarar a inexistência e a inexigibilidade do débito indevido imputado à autora, referente às compras realizadas com o cartão MASTERCARD, com vencimento em 11/03/2023, referente às compras realizadas com os cartões final: 7109; 7117; 7166; 7174; 7190, 7208, gerados de forma virtual em aplicativos que somam o valor total de R$ 2.792,18; b) declarar a inexistência e a inexigibilidade do débito indevido imputado à autora, referente às compras realizadas com o cartão VISA fatura com vencimento em 08/02/2023 no valor de R$ 326,59, referente às compras da Sacaria Montes parcela 01/02 no valor de R$ 75,00, e compras com cartões com final 2089 e 2097 que foram gerados virtualmente em transações realizadas de 23/01 a 25/01; c) declarar a inexistência e a inexigibilidade do débito indevido imputado à autora, referente às compras realizadas com o cartão MASTERCARD com vencimento em 11/03/2023, referente às compras realizadas com os cartões final: 7109; 7117; 7166; 7174; 7190, 7208, gerados de forma virtual em aplicativos que somam o valor total de R$ 2.792,18; d) declarar a inexistência e a inexigibilidade do débito indevido imputado à autora, referente às compras realizadas com o cartão VISA fatura com vencimento em 08/03/2023 referente às compras realizadas com os cartões virtuais 2089, 2113, 2105 e 2097 que somam o valor total de R$ 174,99”. Julgou improcedente o pedido de condenação da parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a declaração de inexistência e inexigibilidade do débito referente as compras não reconhecidas realizadas com os cartões de crédito e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Informou que é titular de cartões de crédito administrado pela instituição financeira requerida. Alegou que, desde a data de 29/11/2022, em razão de hackeamento de seus cartões de crédito, foram realizadas compras não reconhecidas até a data de 30/01/2023, no valor aproximado de R$ 20.000,00, contudo, após essa data, outras compras continuaram sendo efetivadas nos cartões da autora, sem que o problema seja solucionado pela parte requerida. Sustentou que efetuou o pedido de cancelamento dos referidos cartões, todavia, há sucessivas criações de cartões virtuais oriundos de cartões que sequer foram recebidos ou mesmo desbloqueados por ela e, segundo foi lhe relatado, a violação dos cartões de crédito ocorrem devido ao vazamento de todos os seus dados bancários, o que demonstra a falha na prestação de serviços das requeridas. Defendeu que experimentou transtornos e danos pelos quais busca ser indenizada.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos (contracheque de ID 52620325), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram apresentadas contrarrazões pela instituição financeira intempestivamente (ID 64714456). Não foram ofertadas contrarrazões pela operada de cartão de crédito.
4. Em suas razões recursais, a autora alega que se utilizou de todos os meios disponíveis para, de forma administrativa, solucionar os vários problemas ocasionados pela utilização indevida do seu cartão de crédito, inclusive, com desbloqueios e geração de cartões virtuais, utilizados em compras que comprovadamente não estão no seu perfil de utilização. Afirma que a situação vivenciada extrapola a teoria do mero dissabor das relações cotidianas. Sustenta que o abalo psíquico sofrido, bem como todo o tempo empreendido na tentativa de solução do problema antes do ajuizamento da presente ação, são circunstâncias aptas a caracterizar o dever de indenizar em razão do desvio produtivo do consumidor. Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para condenar as recorridas ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à ocorrência de danos morais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Incontroverso nos autos que a autora fora vítima de fraude, na qual os fraudadores geraram 10 cartões de crédito virtuais e realizaram compras em nome da consumidora, fato, inclusive, reconhecido pela instituição financeira ré (ID 52620313, p. 6), cujos valores já foram estornados à requerente. Portanto, demonstrada a falha na prestação de serviço pelas recorridas.
8. A falha na prestação de serviço e o fato da autora ter sido vítima de fraude, por si só, não são suficientes para caracterizar o dano moral. O presente caso não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano. Na espécie, o fato de a autora ter precisado contestar as compras realizadas pelos fraudadores e a tentativa de solucionar a questão extrajudicialmente, não tem o condão de atingir sua personalidade, honra ou imagem. Embora tenha ocorrido o defeito na prestação de serviço, não verificada situações aptas a extrapolar aborrecimento cotidiano, tal como anotação do nome da autora em cadastro de inadimplentes ou o expressivo comprometimento do seu tempo útil. Não comprovada violação das esferas de intimidades ou honra da recorrente a ensejar a condenação da Instituição Financeira.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.